Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701764-51.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIVIANE BRANDAO BANDEIRA DE MELLO SANTANA D E S P A C H O Apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a parte impetrada (Distrito Federal) conclua o processo administrativos no 04016-00039412/2022-35, no prazo de 30 dias, emitindo o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT referentes ao período em que realizada a Residência Médica, para fins de aposentadoria especial em área insalubre. A apelante busca o provimento do apelo para que seja denegada a segurança, sob o argumento de que “o ente público está com o quadro de pessoal defasado, bem como em razão da complexidade dos processos administrativos com pedido dessa natureza e ainda a grande quantidade de processos administrativos com o mesmo tema, não é possível concluir um processo administrativo, em definitivo, no prazo de 30 dias. Infelizmente, o mundo ideal da norma nem sempre é concretizado no mundo real dos fatos”. Em detida análise, constato que o Distrito Federal emitiu os documentos vindicados pela impetrante, quais sejam, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT no 1214/2023 - SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GST (id 49573691) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (id 49573692). Nesse passo, a perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes, a começar pelo Distrito Federal para que se manifeste acerca de seu interesse recursal, tendo em vista a emissão dos documentos solicitados pela impetrante e a consequente perda do objeto do mandamus. Prazo sucessivo: cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator